Tribunal: TJMT
Processo: 1009089-12.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Recursos Inominados: 1009089-12.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrentes: VALDEZILMA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS e ENERGISA S/A
Recorridas: VALDEZILMA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS e ENERGISA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/09/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITOS PRETÉRITOS CONSTITUÍDO POR TERCEIRO. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida VALDEZILMA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS postula pela declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de a empresa Recorrente ter condicionado a transferência e religação do serviço de energia ao pagamento de débitos pretéritos constituído pelo antigo proprietário do imóvel.
2. Restou comprovado nos autos que os débitos objurgados se referem a uma dívida contraída antes do ingresso da consumidora no imóvel, não sendo legítimo o condicionamento da ligação do serviço essencial ao adimplemento de débitos contraídos por terceiro, configurando falha na prestação de serviço da empresa concessionária Recorrente.
3. A jurisprudência pátria é remansosa no sentido de que o fornecimento de energia possui caráter de obrigação propter personae, decorrente da relação de consumo estabelecida contratualmente entre a concessionária e o proprietário do imóvel ou quem estiver na sua posse e, não, propter rem. Ou seja, não há transmissibilidade compulsória de eventual obrigação.
4. Destarte, faz jus a consumidora à transferência de titularidade e religação do serviço essencial.
5. O condicionamento do fornecimento do serviço de energia ao pagamento de débitos não contraídos pelo usuário configura ato ilícito, situação esta que enseja reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.
6. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a suspensão indevida do fornecimento de energia e a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que merece a devida majoração de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recursos conhecidos e provido o da consumidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009089-12.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDEZILMA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 428.043.101-91 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022